Tribunal: TJDFT
Processo: 0749698-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Conflitos negativos de Jurisdição. 4a Vara Criminal x 6a Vara Criminal de Brasília. Organização Criminosa. Instauração de novo inquérito policial e cautelares correlatas. conexão probatória com o inquérito policial primitivo. Mesmo contexto fático e probatório. prevenção do juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Trata-se de conflitos negativos de jurisdição suscitados pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília em face do Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, tendo em vista a instauração de novo inquérito policial e medidas cautelares de prisão temporária e de interceptação das comunicações telefônicas e/ou de dados.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia a ser dirimida reside em saber se há conexão probatória entre as investigações que resultaram na ação penal em curso no Juízo Suscitado com as apurações decorrentes desse inquérito primitivo, que implicaram a instauração de um novo inquérito policial, e representações de prisão temporária e interceptação telefônica e/ou de dados, declinados aleatoriamente ao Juízo Suscitante.
III. Razões de decidir
3. A conexão instrumental, probatória ou processual, como critério de definição ou alteração da competência, permite ao julgador uma visão mais clara do quadro probatório em circunstâncias nas quais a prova de um crime tem o potencial de influenciar na existência de outro (art. 76, inciso III, CPP).
4. A prevenção, por força de conexão probatória, é aceita na hipótese em que se verifica dependência ou vínculo entre os fatos, desde que formem uma espécie de unidade para que o julgador tenha uma visão uniforme do quadro probatório, evitando-se decisões díspares.
5. A conexão probatória entre os dois inquéritos, com as correspondentes medidas cautelares, é evidente, uma vez que as investigações buscam elucidar fatos delituosos diretamente relacionados ao papel do policial penal com integrantes da mesma organização criminosa.
6. A concentração dos procedimentos no juízo conhecedor dos fatos e da atuação da organização criminosa contribui para a efetividade da persecução penal e evita decisões dissonantes.
IV. Dispositivo
7. Conflitos de jurisdição conhecidos e julgados procedentes para declarar competente o Juízo Suscitado da 6a Vara Criminal de Brasília.